Tribunal: CARF
Processo: 10740.720047/2016-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10740.720047/2016-59
ACÓRDÃO
2004-000.307 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALTERCON CONTABILIDADE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE. INTERESSE RECURSAL. CARÊNCIA.
Não deve ser conhecido o recurso que, não se atentando à decisão da
instância a quo, limita-se a replicar ipsis litteris a peça impugnatória,
inclusive em temática que sequer ostenta interesse recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Diogo Cristian Denny
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por WALTERCON CONTABILIDADE LTDA
contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis (DRJ/FNS), que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada para
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.307 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720047/2016-59
2
reduzir a multa qualificada de 150% para 75%, bem como excluir a responsabilidade tributária de
ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI.
O sujeito passivo (f. 192/222) e a responsável solidária (f. 223/231) pleitearam,
preliminarmente,
a extinção do Auto de Infração pelo fato de que os débitos não precisavam ser
lançados novamente, isto porque já havia o lançamento na PGDAS original,
podendo, caso não concordasse com as informações prestadas em PGDAS
retificadora, não homologá-la, retornando a condição de exigíveis dos débitos
lançados e apurados na PGDAS original, além dos livros contábeis e fiscais.
Ainda em caráter preliminar, pretendeu a ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E
GESTÃO DE ATIVOS EIRELI elidir a responsabilidade solidária que lhe fora imputada.
No mérito, ambas pleitearam a redução da sanção cominada.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ALEGAÇÕES CONTRA DO ATO DE EXCLUSÃO. MATÉRIA
ESTRANHA AO PROCESSO. ARGUIÇÃO NÃO CONHECIDA.
São estranhas ao processo de constituição de crédito tributário decorrente da
exclusão da empresa do Simples Nacional as alegações procedidas acerca de
pressupostos de fato e de direito que ensejaram a expedição do Ato Declaratório
de Exclusão.
MULTA QUALIFICADA. PRESSUPOSTOS PARA EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE
FRAUDE E CONLUIO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS LEVANTADOS REFLEXOS À
EXCLUSÃO DO SIMPLES. MULTA QUALIFICADA AFASTADA.
A constatação de inexistência de fraude e conluio em relação aos créditos
tributários exigidos de maneira reflexa à exclusão da empresa do Simples impõe
o afastamento da multa qualificada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS. PRESSUPOSTOS PARA
IMPUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEI RELACIONADA AO DÉBITO
EXIGIDO. REPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AFASTADA.
Ausente infração à lei relacionada aos débitos tributários exigidos de maneira
reflexa à exclusão da empresa do Simples, impõe-se o afastamento da
responsabilidade tributária de terceiros.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (f. 356)
Cientificado em 17 de agosto de 2016 (f. 3.501) da decisão da DRJ, apresentou,
em 13 de julho de 2017 (f. 388), recurso voluntário (f. 390/417), repisando, ipsis litteris a peça de
ingresso.
É o relatório.

Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.307 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720047/2016-59
3
VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Passo analisar o preenchimento dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade para que, caso presentes, apreciado o mérito da demanda.
Registro que as peças apresentadas são praticamente idênticas, tendo havido a
supressão apenas do pedido de concessão de efeito suspensivo em tópico apartado e a
substituição da expressão IMPUGNAÇÃO por RECURSO VOLUNTÁRIO apenas na folha de rosto,
uma vez que no corpo da peça recursal, mantidos os termos da impugnação. Colaciono alguns
excertos do recurso voluntário:
Ademais, a formalização do Auto de Infração junto a Impugnante é forma de
LANÇAMENTO tributário nos moldes do artigo 142 do CTN., motivo pelo qual a
Impugnante apresenta sua Impugnação nos moldes do artigo 151, III do CTN,
haja vista que foi alterado o quadro fiscal do Autolançamento das referidas
PGDAS, pela qual não houve aceitação da modalidade de pagamento na forma
perseguida pela Impugnante, tudo isso se fazendo presentes os princípios dos
direitos constitucionais, dentre eles do devido processo administrativo e da
ampla defesa e contraditório.
(...)
Portanto, instaurado o Auto de Infração frente a Impugnante, resta configurado
o direito à ampla defesa e o contraditório administrativo, nos moldes do Decreto
n.o 70.235/1972 c/c Lei 9784/99, e ainda, com alterações pelas Leis n.o
11.457/2007 e n.o 11.941/2009; com a consequente suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, enquanto pendente de julgamento a presente
Impugnação nos termos do artigo 151, III do CTN. (f. 396/397; sublinhas deste
voto)

Negligenciando a decisão a quo repisa tese em que sequer há interesse recursal.
Ora, se a DRJ acolheu o pedido de redução da multa fixada em 150%, despiciendo tecer quaisquer
considerações acerca da temática. Contudo, consta da peça recursal o seguinte:
DA REDUÇÃO DA MULTA ISOLADA.
Apenas para argumentar, em caso de não deferimento da exclusão da multa
isolada, certo é a sua redução, em virtude do princípio constitucional da
proporcionalidade, além de constatar-se que as penalidades dos parágrafos 15 e
17 do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, conflitam com o disposto no artigo 5o, inciso
XXXIV, alínea ‘a’ da Constituição Federal, uma vez que tendem a inibir a iniciativa
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.307 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720047/2016-59
4
dos contribuintes de buscarem junto ao Fisco a cobrança de valores
indevidamente recolhidos.
(...)
Em casos como o presente, em que não há qualquer evidência de que o
contribuinte tenha agido de má-fé, constata-se que as penalidades do artigo em
questão contrariam os ditames da Constituição Federal (artigo 5o, inciso XXXIV,
alínea 'a'), uma vez que tendem a inibir a iniciativa dos contribuintes de
buscarem junto ao Fisco a cobrança de valores indevidamente recolhidos.
A aplicação da multa com base apenas no indeferimento do pedido afronta o
princípio da proporcionalidade, por não ser razoável a coação do contribuinte de
boa-fé, com a limitação de seu direito de petição, se a intenção era dar
celeridade aos processos na via administrativa.
(...)
De acordo com o explanado acima, verifica-se que a aplicação da multa isolada
no patamar de 150% fere normas e princípios constitucionais e
infraconstitucionais, motivo pelo qual há de ser reduzida esta porcentagem,
isto porque referida matéria também é objeto da Arguição de
inconstitucionalidade n.o 5007416- 62.2012.404.0000, com Repercussão Geral.
(f. 404/414, passim; sublinhas deste voto)
Embora a mera leitura da ementa demonstrar, inequivocamente, ter sido a tese
acolhida,1 peço licença para transcrever as razões de decidir quanto ao tema:
Compulsando o Relatório Fiscal, não verifiquei nenhuma informação prestada
pela autoridade lançadora sobre um eventual enquadramento indevido da
empresa no Simples Nacional.
Ora, pelo exposto no Relatório Fiscal, chega-se à conclusão lógica no sentido de
que a sonegação e o conluio apontados pela autoridade lançadora visavam
unicamente a suprimir os tributos devidos em função da opção pela forma de
tributação estabelecida pelo Simples Nacional, não abarcando, portanto, as
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, até
porque, como é sabido, a tributação na forma do Simples Nacional não
contempla as contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as
remunerações dos segurados que lhe prestaram serviço.
Nada obstante, mesmo assim ainda houve imputação de multa qualificada, em
função de sonegação e conluio.

1 “A constatação de inexistência de fraude e conluio em relação aos créditos tributários exigidos de maneira
reflexa à exclusão da empresa do Simples impõe o afastamento da multa qualificada.”

Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.307 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720047/2016-59
5
Contudo, a meu ver, referida imputação não há como prosperar, uma vez que,
em relação às contribuições previdenciárias, tal como constituídas por meio
deste auto de infração, não foi levantada nenhuma hipótese justificadora da
exasperação da multa, consistentes na ocorrência de sonegação, fraude ou
conluio, conforme determina o artigo 44, I e § 1o, da Lei no 9.430/1996, c/c arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, vale dizer, a sonegação e conluio apurados pela
fiscalização dizem respeito tão somente ao adimplemento dos valores devidos na
sistemática de tributação do Simples Nacional.
Ante isto, em face do exposto, considero que a multa aplicada no patamar de
150% deve ser reduzida a 75% sobre o crédito constituído, em função da falta
de exposição por parte da autoridade lançadora da ocorrência de sonegação,
fraude ou conluio no que toca às contribuições previdenciárias e contribuições
para outras entidades e fundos lançadas nos autos de infração em análise. (f.
366; sublinhas deste voto)
Quanto à única temática remanescente, a despeito de ter a decisão a quo
elucidado as razões pelas quais não mereciam guarida as alegações, limita a parte recorrente a
replicar o que lançado em sua peça impugnatória, como se a apreciação de sua defesa de ingresso
não tivesse sido ultimada. Confira-se a título exemplificativo:
IMPUGNAÇÃO
DECISÃO DA DRJ
RECURSO VOLUNTÁRIO
Inicialmente,
importante
esclarecer que a Empresa
Contribuinte teve seus débitos informados em PGDAS desconsiderados e
formalizado o presente Auto
de
Infração
de
maneira
arbitrária e ilegal, porque
deve-se atentar para o devido
processo legal. Isto porque, os
débitos foram declarados em
PGDAS,
com
inclusão
de
informações
no
campo
Imunidade Tributária [por não
haver
campo
específico],
sendo que, em caso dela ser
retida
para
análise,
seria
intimado o contribuinte para
prestar esclarecimentos ou
apresentar
documentação
comprovatória
sobre
as
possíveis inconsistências ou
Perceba-se que, de acordo
com a autoridade lançadora, o
período de apuração ao qual
se
refere
a
infração
mencionada para a imposição
da responsabilidade tributária
é o relativo às competências
08/2014 a 09/2014.
Todavia, os fatos geradores
das contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas a
outras entidades e fundos
constituídas por meio dos
autos de infração em debate
dizem
respeito
às
competências
10/2014
em
diante, conforme se extrai dos
autos de infração emitidos
pela fiscalização.
Ante isto, fica evidente que a
Inicialmente,
importante
esclarecer que a Empresa
Contribuinte teve seus débitos informados em PGDAS desconsiderados e
formalizado o presente Auto
de
Infração
de
maneira
arbitrária e ilegal, porque
deve-se atentar para o devido
processo legal. Isto porque, os
débitos foram declarados em
PGDAS,
com
inclusão
de
informações
no
campo
Imunidade Tributária [por não
haver
campo
específico],
sendo que, em caso dela ser
retida
para
análise,
seria
intimado o contribuinte para
prestar esclarecimentos ou
apresentar
documentação
comprovatória
sobre
as
possíveis inconsistências ou
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.307 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720047/2016-59
6
indícios
de
irregularidade
detectados, e não com Auto
de Infração, visto que os
débitos já estavam lançados,
não
sendo
necessário
auditoria nos livros contábeis
para verificar os reais valores
devidos, pois apenas não
concordou com a informação
no campo da Imunidade.
(...)
Requer, ainda, a extinção do
Auto de Infração pelo fato de
que
os
débitos
não
precisavam
ser
lançados
novamente, isto porque já
havia
o
lançamento
na
PGDAS
original,
podendo,
caso não concordasse com as
informações prestadas em
PGDAS
retificadora,
não
homologá-la, retornando a
condição de exigíveis dos
débitos lançados e apurados
na PGDAS original, além dos
livros contábeis e fiscais.
constituição
dos
créditos
tributários por meio dos
autos de infração em debate
não tiveram relação direta
com o fato de a empresa ter
informado indevidamente o
dado acerca da imunidade no
PGDAS-D,
já
que
nas
competências
08/2014
e
09/2014
a
empresa
não
estava sujeita à incidência
das contribuições previdenciárias e das contribuições para outras
entidades e fundos. Nesse
sentido, cumpre esclarecer
que
as
infrações
citadas
referem-se tão somente aos
valores
devidos
na
sistemática de apuração do
Simples Nacional, e que, em
virtude disso, provocaram a
exclusão
da
Waltercon
Contabilidade
do
Simples
Nacional, e a consequente
sujeição
por
parte
da
empresa, a partir de então, à
outra
sistemática
de
tributação, porém sem que
este fato tenha configurado
infração em relação às exigências a título de
contribuição previdenciária e
de contribuições a outras
entidades e fundos, até porque, nas competências referentes à infração cometida, não havia, absolutamente, obrigatoriedade de recolhimento dos tributos
exigidos por meio destes
autos de infração.
indícios
de
irregularidade
detectados, e não com Auto
de Infração, visto que os
débitos já estavam lançados,
não
sendo
necessário
auditoria nos livros contábeis
para verificar os reais valores
devidos, pois apenas não
concordou com a informação
no campo da Imunidade.
(...)
Requer, ainda, a extinção do
Auto de Infração pelo fato de
que
os
débitos
não
precisavam
ser
lançados
novamente, isto porque já
havia
o
lançamento
na
PGDAS
original,
podendo,
caso não concordasse com as
informações prestadas em
PGDAS
retificadora,
não
homologá-la, retornando a
condição de exigíveis dos
débitos lançados e apurados
na PGDAS original, além dos
livros contábeis e fiscais.
Pelos motivos declinados, nem mesmo em atenção ao formalismo moderado ou,
ainda, por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, possível conhecer das razões
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.307 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720047/2016-59
7
de insurgência dissociadas da decisão da instância a quo. Demonstrado que a peça recursal não
enfrenta os motivos declinados pela instância a quo, reiterando nos exatos mesmos termos a
defesa de ingresso, em pontos que sequer ostenta interesse recursal, não conheço do recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 452
DF CARF MF
Original